Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724685-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BATISTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM BATISTA FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: “Reporto-me à Decisão ID 109605213 que (I) manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos; e (II) determinou que os requisitórios fossem expedidos conforme cálculos ID 106431785, com o cumprimento das determinações da decisão ID 103089041. Expedida RPV ID 110012171. O Distrito Federal ID 114676522 informou o pagamento da quantia de R$ 7.888,66 referente à RPV. Expedido Precatório ID 115270760. A parte exequente ID 117335027 (I) indicou conta bancária para transferência; e (II) informou que o valor depositado não quita o crédito, tendo em vista o AGI 0729308-39.2021.8.07.0000. É o relatório. Decido. 1 _ Aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0729308-39.2021.8.07.0000, para liberação dos valores já depositados. (...) Cuida-se de embargos de declaração, nos quais o embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão agravada. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes estão os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas seguintes hipóteses: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Segundo MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, decisão obscura é a decisão que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da idéia exposta na decisão judicial. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis (In Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953-954). Por sua vez, a omissão diz respeito à necessidade de se o órgão jurisdicional manifestar-se sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar e não o fez (CPC, art. 1.022). No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados pelo embargante. O embargante, nitidamente, se insurge quanto ao resultado da decisão, inconformismo que deve ser suscitado por meio de recurso próprio. Diante do exposto, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que o Agravo de Instrumento 0729308-39.2021.8.07.0000 tem por objeto apenas a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e assim não há óbice ao pagamento da parte incontroversa. Salienta que, ao determinar que se aguarde o julgamento do referido agravo de instrumento, a decisão agravada acaba por atribuir efeito suspensivo ao referido recurso. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento 0729308-39.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Preparo recolhido (37644150 e 37644151). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao levantamento dos valores que não são controvertidos no presente recurso. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator